Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600350-56.2024.6.16.0029
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
20/10/2024
Número: 0600350-56.2024.6.16.0029

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 25/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Rádio, Direito de Resposta
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Direito de Resposta nº 0600350-
56.2024.6.16.0029, que acolheu o parecer do Ministério Público e julgou improcedente o pedido de
direito de resposta requerido pela Coligação Foco, Força e Fé, Direito de Resposta, em desfavor do
candidato Bertoldo Rover. (Direito de Resposta ajuizada pela Coligação Foco, Força e Fé com
fulcro no artigo 58, da Lei 9.504/97, em face de Bertoldo Rover. Alega-se que, o representado
veiculou, em sua propaganda eleitoral gratuita de rádio, afirmações sabidamente inverídicas de que
estaria sendo vítima de ataque violento dos adversários, de que estariam unidos contra ele. Alega
que tais afirmações foram publicadas nas inserções do dia 12/09/2024, sem que o representado
tenha apresentado qualquer elemento que demonstre acordo ou união dos demais candidatos.
Disse que em nenhum momento o candidato Vinicius Pontarolo realizou qualquer ataque ao
representado, o que poderia ser consultado por meio do acesso a suas redes sociais, informando a
URL respectiva. Afirma que o candidato Bertoldo Rover não menciona qual seria o ataque a sua
honra. Que, ao contrário, o candidato Vinicius Pontarolo sim, seria alvo de fake news praticadas
pelo filho do candidato Bertoldo, Diogo Rover, em grupos de Whatsapp e junta capturas de telas
com mensagens publicados no grupo "Pra Cima", das quais seria possível constatar que se existe
conluio, seria firmado entre os candidatos Valmir Ribeiro e o senhor Diogo Rover, contra o
candidato Vinicius. Cita o art. 58-A da Lei 9504/97, para destacar que o candidato Bertoldo teria
utilizado todo o seu tempo de rádio com a narrativa objeto dos presentes autos, cabendo o direito
de resposta no tempo igual ao da ofensa. Que as inserções veiculadas no dia 12/09/2024 atacam o
candidato Vinicius Pontarolo, cabendo direito de resposta também em relação a elas).H.E.G - RE4
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] -
IMBITUVA - PR (RECORRENTE)
DANILO PONTAROLO (ADVOGADO)
BERTOLDO ROVER (RECORRIDO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44097559
02/10/2024
19:34
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.723

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600350-56.2024.6.16.0029 – Imbituva –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: FORÇA,FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
ADVOGADO: DANILO PONTAROLO - OAB/PR66435-A
RECORRIDO: BERTOLDO ROVER
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA

Ementa: ELEIÇÕES 2024 RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE
RESPOSTA. PROPAGANDA ELEITORAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO.
CONTEÚDO INVERÍDICO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por Coligação contra sentença do Juízo da
29ª Zona Eleitoral de Imbituva-PR, que julgou improcedente o pedido de
direito de resposta, pleiteado em face de propaganda eleitoral veiculada por
candidato de outra Coligação.

1.2. A parte recorrente alegou que a propaganda contém afirmações
inverídicas e ofensivas, sugerindo a existência de conluio entre adversários
políticos e ataques pessoais. Pleiteou o direito de resposta nos termos da Lei
nº 9.504/1997.

1.3. A sentença recorrida concluiu que a propaganda não configurou
conteúdo calunioso, difamatório, injurioso ou sabidamente inverídico,
considerando a proteção constitucional à liberdade de expressão.

Num. 44097559 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. A questão em discussão consiste em saber se a propaganda eleitoral
veiculada configura fato sabidamente inverídico, apto a justificar a concessão
de direito de resposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Nos termos do art. 58 da Lei nº 9.504/1997, o direito de resposta é
assegurado em casos de afirmações sabidamente inverídicas, caluniosas,
difamatórias ou injuriosas.

3.2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelece que a
caracterização de fato sabidamente inverídico exige uma falsidade flagrante,
de fácil constatação, sem demandar investigação aprofundada (TSE, RP nº
367.516/DF, rel. Min. Henrique Neves da Silva, 26.10.2010).

3.3. No caso, as alegações contidas na propaganda questionada são
genéricas, sem referência direta a qualquer candidato específico, não sendo
possível extrair ofensa pessoal nem conteúdo inverídico que justifique o
direito de resposta.

3.4. A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo desprovimento do
recurso, ressaltando a inexistência de ofensa à honra do candidato da
recorrente e o caráter genérico das alegações veiculadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de
improcedência da demanda.

4.2. Tese de julgamento: "O direito de resposta previsto no art. 58 da Lei nº
9.504/1997 exige a comprovação de afirmação sabidamente inverídica, o que
não se configura no caso de alegações genéricas e sem destinatário
específico."

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/1997, art. 58.

Jurisprudência relevante citada:

TSE, REsp nº 2962-41/DF, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, julgado em
28/09/2010.

TSE – Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado
Num. 44097559 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

em 30/08/2018, publicado em sessão.

TRE-PR, RE nº 66038, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, julgado em
01/10/2016.

TRE PR. Recurso Na Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio
Junior, Acórdão publicado em sessão 310, data 28/09/2022

TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des. Luiz Mello Guimarães,
Acórdão publicado em sessão 221, data 01/10/2022.

TRE-DF. Representação nº 060151318. Relator(a) Min. Carlos Horbach.
Acórdão publicado em Sessão, Data 05/10/2018.

TRE-DF. Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão. Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 -
Londrina/PR. Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129,
de 03/09/2018. Publicado em Sessão.

TRE-PR. REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 -
Curitiba/PR. Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº
54275, de 01/10/2018. Publicado em Sessão, Data 03/10/2018.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 01/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por COLIGAÇÃO “FOCO, FORÇA E
FÉ” (UNIÃO BRASIL, PL, SOLIDARIEDADE, PRTB, FEDERAÇÃO PSDB/CIDADANIA)
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 29ª Zona Eleitoral de Imbituva-PR (ID.
44071396), que julgou improcedente o pedido de direito de resposta ajuizado em face do
candidato a prefeito BERTOLDO ROVER (COLIGAÇÃO “IMBITUVA MUDA PARA
MELHOR” - MDB / PMB / PSD).

Em suas razões de recurso eleitoral, a coligação recorrente alegou, em
Num. 44097559 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

síntese, que: a) a notícia veiculada pela parte recorrida é sabidamente inverídica, pois o
candidato requerido “profere ataques de que existe um conluio entre seus adversários,
referindo-se ao candidato recorrente e o candidato Zaqueu” sem mencionar qualquer fato
ou indício sobre o que seria tal conluio; b) “O recorrido menciona que vem sofrendo
ataque violento, xingamento e desaforos de seus adversários, fato totalmente inverídico,
já que nenhum de seus adversários realiza qualquer ataque ao candidato”; c) “o
candidato não apresenta nenhum fato e nenhum indício sobre qualquer ataque,
xingamento ou desaforo, demonstrando que a inverdade manejada em desfavor de seus
adversários”; d) “o recorrido ataca indiretamente e de forma dissimulada seus adversários
com mentiras, tentando enganar o eleitor deliberadamente”. Pleiteia “o conhecimento e
provimento do presente recurso, para que julgue procedente o direito de resposta
formulado, a fim de condenar o recorrido as cominações legais”.

Em contrarrazões, Bertoldo Rover, ora recorrido, requer, preliminarmente, o
não conhecimento do recurso em razão da violação ao princípio da dialeticidade, haja
vista que o recorrente deixou de impugnar a sentença de forma específica. No mérito,
requereu o desprovimento integral do recurso.

Após subirem os autos ao Tribunal, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID. 44081367).

É o breve relatório.

VOTO

Entendo que a coligação recorrente apresentou claramente em seu recurso
os motivos de fato e de direito que, sob sua interpretação, são necessários a afastar os
fundamentos do julgado proferido pelo Juízo a quo, não havendo falar em violação ao art.
932, III, do CPC ou à súmula 26 do TSE, motivo pelo qual é necessária a rejeição da
preliminar.

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

A coligação recorrente almeja a concessão de direito de resposta em razão
do conteúdo de propaganda política em horário gratuito reproduzida no rádio (IDs.
44071383 e 44071384), veiculada em 12/09/2024 por Candidato Bertoldo Rover,
candidato a prefeito de Imbituva-PR pela Coligação “Imbituva Muda Para Melhor” (MDB /
PMB / PSD) em que este alega estar sendo “o atacado com mentiras, e que está sendo
‘vítima de um ataque violento dos adversários, xingamento, desaforos, armações e até
acordo firmado no calar da noite’, afirmando ainda que existe uma ‘união dos dois
candidatos do outro lado’” (ID. 44071382 - Pág. 1).

Em suma, o Juízo a quo decidiu, in verbis:

Num. 44097559 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

“Conforme bem asseverado pelo Ministério Público Eleitoral, analisando o
conteúdo objeto do pedido de direito de resposta, verifica-se que ele não
contém nenhum conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difamatória,
injuriosa ou sabidamente inverídica em relação ao candidato Vinícius
Pontarolo.

A gravação veiculada no horário eleitoral gratuito do candidato
Bertoldo Rover apenas trouxe afirmações genéricas de que estaria
sendo “vítima de um ataque violento dos adversários, xingamento,
desaforos, armações e até acordo firmado no calar da noite” e que
existe uma “união dos dois candidatos do outro lado”, o que não
caracteriza calúnia, difamação, injúria, nem afirmação sabidamente
inverídica.

Registre-se, que a gravação impugnada em nenhum momento teceu
comentários diretos ofensivos ou depreciativos ao candidato Vinícius ou a
qualquer outro, sendo que o discurso escolhido pelo candidato Bertoldo
Rover apresenta teor normal ao debate político, que é protegido pela
garantia constitucional de livre manifestação do pensamento.

Ademais, as afirmações trazidas na exordial de que o Requerente é alvo de
fake news e que o filho do candidato Bertoldo, juntamente com o candidato
Valmir Ribeiro, estariam proferindo ataques contra ele em grupos de
Whatsapp, não possuem relação com o direito de resposta pleiteado e por
isso, sequer podem ser conhecidas neste procedimento.

Desta forma, impõe-se reconhecer que o conteúdo da propaganda objeto do
presente feito, está protegido pela liberdade de expressão, vez que não
contém nenhuma afirmação que se enquadre nas hipóteses de deferimento
de pedido de resposta, previstas no art. 58, da Lei nº 9.504/1997 e art. 31,
da Resolução nº 23.608/2019 do TSE.” (destaquei)

O direito de resposta foi consagrado no art. 58 da Lei nº 9.504/97, ficando estabelecido que:

Art. 58. A partir da escolha de candidatos em convenção, é assegurado o
direito de resposta a candidato, partido ou coligação atingidos, ainda que de
forma indireta, por conceito, imagem ou afirmação caluniosa, difundidos por
difamatória, injuriosa ou sabidamente inverídica qualquer veículo de
comunicação social.

Em primeiro lugar, importante destacar que o candidato José Vinícius Pablo
Pontarolo foi escolhido em convenção realizada pela Coligação “FOCO, FORÇA E FÉ”
(ora recorrente), composta pelos Partidos UNIÃO BRASIL, PL, SOLIDARIEDADE, PRTB,
F E D E R A Ç Ã O
P S D B
e
C I D A D A N I A ,
e m
2 7 / 0 7 / 2 0 2 4
(https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/ata), como candidato a prefeito por tais
siglas. Portanto, a presente demanda, ajuizada em 12/09/2024, que questiona
propaganda gratuita veiculada na rádio em 12/09/2024, deve ser conhecida.

Contudo, o direito de resposta, como se sabe, não pode servir de instrumento
de cerceamento da liberdade de expressão e do direito à crítica, inerentes ao debate
político.
Num. 44097559 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

Logo, apenas quando se verificar situação que nitidamente desborde a
liberdade de expressão é que se justifica a autuação da Justiça Eleitoral.

Da análise do presente caso, não é possível extrair dos trechos destacados
pela própria coligação recorrente, qualquer comentário desabonador da conduta de seu
candidato a prefeito, José Vinícius Pablo Pontarolo. Ao contrário, as alegações trazidas
na inserção de rádio aqui discutida são genéricas, sem mencionar um candidato
específico.

É certo que a legislação eleitoral visa proibir a divulgação e disseminação de
desinformação, ou seja, a intenção da norma eleitoral é evitar que a propaganda irregular
afete o equilíbrio entre as partes disputantes.

Conforme entendimento jurisprudencial, “os fatos sabidamente inverídicos a
ensejar a ação repressiva da Justiça Eleitoral são aqueles verificáveis de plano” (TSE –
Recurso na Representação nº 0600894-88.2018.6.00.0000, julgado em 30/08/2018,
publicado em sessão) e "a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica,
deve conter inverdade flagrante que não apresente controvérsias" (RP n° 367.516/DF, rel.
Min. Henrique Neves da Silva, publicado em sessão, 26.10.2010).

Logo, independe de avaliações ou aprofundamentos.

No caso, porém, não se verifica no teor da propaganda eleitoral gratuita
veiculada na rádio qualquer conteúdo manifestamente inverídico e tampouco a intenção
de caluniar, difamar ou injuriar o candidato a prefeito da coligação recorrente.

Explico.

Da atenta análise da propaganda, não é possível inferir absolutamente
nenhum tipo de crítica ou insinuação no sentido que alega a coligação recorrente.

Além disso, em sede de primeiro grau, o Ministério Público manifestou-se no
seguinte sentido:

“No mais, na linha de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, o
exercício de direito de resposta, em prol da liberdade de expressão, é de ser
concedido excepcionalmente. Viabiliza-se apenas quando for possível
extrair, da afirmação apontada como sabidamente inverídica, ofensa de
caráter pessoal a candidato, partido ou coligação.

Destarte, o fato sabidamente inverídico a que se refere o artigo 58 da Lei
federal n° 9.504/97, para fins de concessão de direito de resposta, é aquele
que não demanda investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano – o
que não é a hipótese dos autos.” (ID. 44071395)

Ademais, entendo que eventual discussão sobre atos que envolvam
informações pessoais - em especial se não forem sabidamente inverídicas - é típica
do período eleitoral, tratando-se, no caso, de afirmação corriqueira no linguajar dos
candidatos que disputam o pleito, quase sempre direcionadas aos ocupantes/pleiteantes
de cargos públicos, ainda que talvez nem sempre necessárias ao debate eleitoral.

Num. 44097559 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

Em resumo, o conteúdo da propaganda eleitoral gratuita veiculada na rádio
não é suficiente para gerar direito de resposta, já que, conforme inúmeros julgados do
TSE, a mensagem, para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter
inverdade flagrante que não apresente nenhuma controvérsia, entendimento também
aplicável aos casos de ofensa à honra, os quais demandam a imputação de fato
determinado.

Em igual sentido o parecer da d. Procuradoria Regional Eleitoral:

“No presente caso, não se verifica qualquer ofensa à honra ou à imagem do
candidato, tampouco a divulgação de fatos sabidamente inverídicos. As
alegações são genéricas e não se dirigem a um candidato específico -
notadamente ao candidato da Coligação recorrente Vinícius Pontarolo.” (ID.
44081367)

Na verdade, a forma como o eleitorado possa vir a interpretar o uso dos
termos e expressões no sentir da parte recorrente não é, a toda evidência, suficiente para
caracterizar a divulgação de fatos ofensivos à sua honra, de modo que, caso deseje,
poderá rebater as alegações nos meios de comunicação disponíveis para seu uso.

Nessa linha tem decidido o Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte e outras
cortes:

REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. DIREITO DE
RESPOSTA. CANDIDATO AO CARGO DE PRESIDENTE DA REPÚBLICA.
INSERÇÕES NA PROPAGANDA ELEITORAL GRATUITA NO RÁDIO.
FATO NOTICIADO PELA MÍDIA. AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DIREITO DE RESPOSTA.

1. Fatos negativos noticiados na mídia não autorizam direito de resposta em
caso em que não se comprove confirmar informação sabidamente
inverídica.

2. No debate democrático, a veiculação de críticas incisivas, vigorosas e
ácidas, mesmo sendo desagradáveis, não autoriza o cerceamento
automático ao exercício do direito à liberdade de expressão. Nos termos da
legislação vigente, apenas veiculação, ainda que indireta, por conceito,
imagem ou afirmação caluniosa, difamatória, injuriosa ou sabidamente
inverídica autoriza o direito de resposta (art. 58 da Lei n. 9.504/1997).

3. No caso dos autos, não se comprova seja a mensagem veiculada
sabidamente inverídica. Fotos não contestadas.

4. Pedido de direito de resposta indeferido. (TSE. Direito De Resposta
060159170/DF, Relatora Min. Cármen Lúcia, Acórdão de 28/10/2022,
Publicado em Sessão 413, data 28/10/2022)

ELEIÇÕES 2022. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. DIREITO DE
RESPOSTA. CONTEÚDO SABIDAMENTE INVERÍDICO OU
Num. 44097559 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

GRAVEMENTE DESCONTEXTUALIZADO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO.

1. A liberdade de expressão vem sendo entendida como um dos pilares de
qualquer regime democrático, sem a qual violações a quaisquer outros
direitos fundamentais dos cidadãos resta inviabilizada. Precedentes do STF.

2. São vetores da orientação jurisprudencial do TSE quanto à matéria (i) a
posição preferencial da liberdade de expressão e (ii) a intervenção mínima
do judiciário no debate político. Precedentes do TSE.

3. A propaganda eleitoral não é dirigida – ao menos não primariamente –
aos operadores do direito, mas sim à população em geral. Por esse motivo,
a linguagem utilizada não é eminentemente técnica e sim coloquial, simples,
muitas vezes imprecisa terminologicamente, mas compreensível ao
eleitorado, independentemente do seu grau de conhecimento quanto ao
direito.

4. Referir que um adversário foi "acusado de fraude no domicílio eleitoral"
num cenário em que houve início de apuração criminal quanto ao fato, ainda
que posteriormente trancado mediante habeas corpus, não se equipara à
veiculação de conteúdo sabidamente inverídico ou gravemente
descontextualizado. Precedentes do TSE em situação similar.

5. Sendo dirigida ao cidadão médio, não se pode exigir da propaganda
eleitoral a precisão terminológica própria da produção acadêmica e da
jurisprudência. Precedente deste Regional.

6. Recurso conhecido e provido. Representação julgada improcedente. (TRE
PR. Recurso No(a) Rp 060236204/PR, Relator Des. Roberto Aurichio Junior,
Acórdão de 26/09/2022, Publicado em Sessão 310, data 28/09/2022)

RECURSO. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA. IMPROCEDENTE. INSERÇÕES
EM TELEVISÃO. CANDIDATURA AO SENADO. MANDATO COLETIVO.
VEICULAÇÃO DE NOTÍCIA PUBLICADA EM JORNAL DE GRANDE
CIRCULAÇÃO NO ESTADO. AUSENTE AFIRMAÇÃO SABIDAMENTE
INVERÍDICA OU DESINFORMAÇÃO. DESPROVIMENTO.

1. Insurgência em face de decisão que julgou improcedente pedido de direito
de resposta, dirigido contra inserções em televisão, sobre candidatura ao
Senado na modalidade de mandato coletivo.

2. Na espécie, não se trata de afirmação sabidamente inverídica ou
desinformação, estando em perfeita sintonia com reportagem publicada em
jornal de grande circulação no Estado, concedida pelo próprio candidato da
coligação ao Governo do Estado. A alegação em sede recursal não encontra
respaldo na reportagem citada no decisum, que veicula a informação de
que, “em caso de vitória eleitoral, os três se revezariam, a cada seis meses,
no cargo de senador pelos próximos oito anos, realizando uma espécie de
mandato coletivo".

3. Na esteira da jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, “se a
Num. 44097559 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

propaganda tem foco em matéria jornalística, apenas noticiando conhecido
episódio, não incide o disposto no art. 58 da Lei n. 9.504/97, ausente, no
caso, qualquer dos requisitos que justifique o deferimento de direito de
resposta” (TSE, R–Rp n. 060131056, Rel. Min. Sérgio Banhos, julgado em
3.10.2018).

4. O conteúdo da peça publicitária não cuida de propagação de fato
sabidamente inverídico ou de desinformação, de modo que não atrai a
excepcional interferência desta Justiça, devendo ser as afirmações rebatidas
nos espaços próprios ao debate político.

5. Desprovimento. (BRASIL. TRE RS. Recurso 060336383/RS, Relator Des.
Luiz Mello Guimarães, Acórdão de 29/09/2022, Publicado em Sessão 221,
data 01/10/2022)

ELEIÇÕES 2018. REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE DIREITO DE
RESPOSTA. HORÁRIO ELEITORAL GRATUITO. INSERÇÃO. RÁDIO.
CRÍTICAS COM BASE EM MATÉRIAS PUBLICADAS EM DIVERSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL SOBRE PROPOSTAS QUE
REDUNDARIAM EM AUMENTO DE IMPOSTOS. MANIFESTAÇÃO
PRÓPRIA AO DEBATE POLÍTICO. CALÚNIA. DIFAMAÇÃO. INJÚRIA.
FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO. NÃO CONFIGURAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 58 DA LEI Nº 9.504/1997.
IMPROCEDÊNCIA.

1. Ausência de afirmação sabidamente inverídica na peça publicitária
questionada, já que a disputa se coloca no âmbito dos impactos de
propostas de reforma fiscal apresentadas pela campanha do representante,
o que é corriqueiro na disputa eleitoral.

2. Na linha dos precedentes do Tribunal Superior Eleitoral, "a mensagem,
para ser qualificada como sabidamente inverídica, deve conter inverdade
flagrante que não apresente controvérsias", conforme assentado, entre
outros, no julgamento do R–Rp 2962–41/DF, rel. Min. Henrique Neves da
Silva, PSESS de 28.9.2010. No caso dos autos, não se tem falsidade
flagrante, mas, sim, tema controverso a ser esclarecido no âmbito da
liberdade de discurso que informa as campanhas políticas.

(Rp - Representação nº 060151318 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. Carlos
Horbach. Acórdão de 05/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em
Sessão, Data 05/10/2018)

PROPAGANDA PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE.
PROMOÇÃO PESSOAL. FILIADO. CANDIDATO. DIVULGAÇÃO. TEMAS
POLÍTICO-COMUNITÁRIOS. IMPROCEDÊNCIA.

1. A propaganda eleitoral extemporânea em espaço de propaganda
partidária configura-se quando há o anúncio, ainda que de forma indireta e
disfarçada, de determinada candidatura, dos propósitos para obter apoio por
intermédio do voto e de exclusiva promoção pessoal com finalidade eleitoral.

Num. 44097559 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

2. A apresentação das posições relativas a temas político-comunitários por
liderança de expressão da agremiação responsável pela veiculação da
publicidade partidária é admissível, conforme precedentes deste Tribunal
Superior.

3. Não constitui propaganda eleitoral irregular a divulgação de críticas
genéricas, sem destinatário específico, desde que respeitados os limites da
discussão de temas político-comunitários.

4. Representação que se julga improcedente.

(Rp - Representação nº 39765 - BRASÍLIA – DF. Relator(a) Min. João
Otávio de Noronha. Acórdão de 11/11/2014. Publicação: DJE - Diário de
justiça eletrônico, Tomo 225, Data 28/11/2014, Página 55)

EMENTA: RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO - DIREITO DE
RESPOSTA - FATO SABIDAMENTE INVERÍDICO - NÃO CONFIGURAÇÃO
– PRIVILÉGIO AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO -
RECURSO NÃO PROVIDO.

O fato sabidamente inverídico a que se refere o art. 58 da Lei nº 9.504/97,
para fins de concessão de direito de resposta, é aquele que não demanda
investigação, ou seja, deve ser perceptível de plano (TSE Representação nº
143175, Acórdão, Relator(a) Min. Admar Gonzaga Neto, Publicação: PSESS
- Publicado em Sessão, Data 02/10/2014).

Recurso não provido.

(REP - REPRESENTAÇÃO no 0602025-54.2018.6.16.0000 - Londrina/PR.
Relator(a) Des. TITO CAMPOS DE PAULA. Acórdão nº 54129, de
03/09/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 05/09/2018)

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. RECURSO EM REPRESENTAÇÃO. REDE
SOCIAL. PERFIL ANÔNIMO. DIVULGAÇÃO DE SUPOSTA PROPAGANDA
ELEITORAL NEGATIVA. CRÍTICA CONTUNDENTE, ÁCIDA E
INDESEJÁVEL. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À HONRA. FATOS QUE NÃO
SE ENQUADRAM COMO SABIDAMENTE INVERÍDICOS POR ADMITIREM
CONTROVÉRSIA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL LIMINAR.
DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À PROCURADORIA
REGIONAL ELEITORAL PARA APURAÇÃO DE EVENTUAL CRIME DE
DESOBEDIÊNCIA. ART. 1026, § 3º, DO CPC. DEPÓSITO PRÉVIO DO
VALOR DA MULTA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. RECURSO NÃO
CONHECIDO. MULTA PELA REITERAÇÃO DE EMBARGOS
PROTELATÓRIOS. MONTANTE SUPERIOR A DOIS E INFERIOR A DEZ
SALÁRIOS-MÍNIMOS. FUNDAMENTO NO § 7º DO ARTIGO 275 DO
CÓDIGO ELEITORAL. DIGITAÇÃO INCORRETA. ERRO MATERIAL
CORRIGIDO DE OFÍCIO. RECURSO DA COLIGAÇÃO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO DA EMPRESA TWITTER BRASIL NÃO
CONHECIDO.

Num. 44097559 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

1. Linha tênue entre a veemência das críticas nas empreitadas eleitorais,
admitida no calor do debate democrático, e as ofensas à honra de um
candidato ao pleito, as quais podem ser perquiridas através da apuração
dos eventuais excessos que forem consumados durante o período de
campanha.

2. Crítica ácida e contundente a candidato que, apesar de dura e
indesejável, não chega a adentrar a seara da ofensa à honra, sendo,
portanto, considerada lícita e aceita dentro do embate eleitoral.

3. Conforme farta jurisprudência do TSE, a mensagem, para ser qualificada
como sabidamente inverídica, deve conter inverdade flagrante que não
apresente nenhuma controvérsia.

4. "Memes" que não trazem fatos sabidamente inverídicos, tampouco
representam ofensa à honra capaz de justificar a atuação cogente da Justiça
Eleitoral.

[...]

(REP - REPRESENTAÇÃO nº 0602027-24.2018.6.16.0000 - Curitiba/PR.
Relator RICARDO AUGUSTO REIS DE MACEDO. Acórdão nº 54275, de
01/10/2018. Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 03/10/2018)

Desse modo, em face de todos os argumentos expostos, impõe-se o
desprovimento do recurso interposto pela recorrente, com a consequente manutenção da
r. sentença prolatada pelo Juízo a quo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do recurso para negar-lhe
provimento, mantendo-se a r. sentença de improcedência da demanda.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600350-56.2024.6.16.0029 -
Num. 44097559 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52

Imbituva - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
FORÇA, FOCO E FÉ [UNIÃO/PL/PRTB/FEDERAÇÃO PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)/SOLIDARIEDADE] - IMBITUVA - PR
- Advogado do(a) RECORRENTE: DANILO PONTAROLO - PR66435-A - RECORRIDO:
BERTOLDO ROVER
- Advogado do(a) RECORRIDO: LEANDRO SOUZA ROSA - PR30474-A

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência da excelentíssima senhora desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani.
Participaram do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza
e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme
Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 01.10.2024

Num. 44097559 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 02/10/2024 19:34:19
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24100219341786200000043049217
Número do documento: 24100219341786200000043049217
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/10/2024 15:10:52